Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS PÚBLICOS. ADITAMENTO VERBAL. COBRANÇA. JULGAMENTO. CITRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, JM Terraplanagem e Construções Ltda., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de valores devidos nos Contratos no 005/2015 e no 008/2015 - SINESP. Argumenta a recorrente que a sentença deixou de analisar o pedido de reajustamento contratual e as impugnações às glosas e retenções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a omissão na análise do pedido de reajustamento contratual e o julgamento além dos limites do pedido (princípio da congruência); e (ii) a validade da sentença diante da falta de manifestação sobre todas as alegações da parte autora, especialmente após a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que a sentença não apreciou o pedido de reajustamento contratual formulado pela parte autora, configurando omissão e negativa de prestação jurisdicional.
4. O princípio da congruência (art. 492 do CPC) determina que a sentença deve observar os limites da demanda, não podendo decidir além (extra petita) ou aquém (citra petita) do pedido das partes. A ausência de manifestação sobre pedido expresso torna a sentença nula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação integral dos pedidos da exordial.
Tese de Julgamento: “1. é nula a sentença que deixa de apreciar pedido expresso da parte autora, devidamente incluído na inicial e discutido no processo judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865201, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1717125, 5a Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, j. 15/6/2023; STJ, REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/11/2017.